Tribunal: TJES
Processo: 0001449-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001449-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO VIEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA 1.214 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. DECOTE DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), contra sentença que fixou a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por dano moral coletivo. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, a redução da pena-base, o abrandamento do regime prisional, o afastamento da indenização por dano moral coletivo e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 6 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal;

(iii) determinar se a dosimetria da pena demanda revisão, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime e natureza dos entorpecentes;

(iv) verificar a adequação do regime inicial fechado; (v) definir a possibilidade de manutenção da indenização por dano moral coletivo fixada na sentença, e (vi) aferir sobre a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, fotografia do material apreendido e laudo químico-toxicológico.

2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são coerentes, harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, constituindo meio idôneo de prova quando não demonstrada qualquer causa de imprestabilidade.

3.
A apreensão de cocaína, crack e maconha em poder do réu, associada à fuga ao avistar a viatura, à atuação em local conhecido pelo intenso tráfico e à companhia de indivíduo armado, evidencia a prática do tráfico de drogas.

4.
Os elementos probatórios afastam a alegação de destinação exclusiva das drogas para consumo pessoal, inexistindo apreensão de instrumentos destinados ao uso dos entorpecentes.

5.
A condição de usuário ou dependente químico não é incompatível com a prática do tráfico de drogas e, por si só, não autoriza a desclassificação da conduta.

6.
A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime permanece desfavorável, pois o delito foi praticado em contexto de maior reprovabilidade, inclusive com o apoio de comparsa armado.

7.
A natureza e a quantidade das drogas constituem vetor judicial único, devendo ser analisadas conjuntamente, sendo inadequada a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida não se revela expressiva.

8.
O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ.

9.
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal.

10.
A indenização por dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas demanda adequada instrução probatória para aferição e quantificação dos prejuízos, recomendando-se a discussão da matéria na esfera cível competente.

11.
A análise da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para (1.) redimensionar as penas para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, e (2.) decotar da condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 28 e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59. STJ, Tema Repetitivo nº 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001449-98.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO VIEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
BRENO VIEIRA SOUZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 18368728), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral coletivo.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, postula pela
desclassificação
do crime para a figura do art. 28 da Lei 11.340/06.

De forma subsidiária, requer a

redução da pena-base;

abrandamento do regime
inicial
fixado;
afastamento
da condenação ao pagamento de
indenização
por dano moral coletivo, e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 19295162).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 29/4/2023, na Av. Castro Alves, bairro Interlagos, na localidade conhecida como “Beco dos Primos”, município de Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, saíram correndo.

Durante perseguição a pé, os agentes visualizaram o momento em que o ora recorrente dispensou uma bolsa pequena, e, ao ouvir um barulho de disparo de arma de fogo, se jogou no chão, o que possibilitou que fosse alcançado e preso.

Consta mais, que o outro indivíduo, identificado como “Nego ou Negão”, correu com uma arma de fogo em mãos, e conseguiu se evadir.

Dentro da bolsa dispensada pelo réu foram encontrados
R$ 64,35
(sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho celular,
08
(oito) papelotes de
cocaína
,
29
(vinte e nove) pedras de
crack
e
01
(uma) bucha de
maconha
.

Interrogado, o acusado negou a prática da mercancia de entorpecentes (fls. 22/23 e
link
Id. 19295132).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
do tráfico de drogas está demonstrada no boletim unificado nº 51009827 (fls. 13/17), autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 32/34), fotografia do material (fl. 39), e laudo químico toxicológico (Id. 19295109).

A
autoria
está demonstrada nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Pablo Ribeiro Rodrigues
e

A
dilson Barbosa Junior
,
que, de forma coesa e harmônica, esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que o réu empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, foi visto na companhia de indivíduo armado e na posse de bolsa contendo drogas (fls. 18/21 e
link
Id. 19295132).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado por agentes de segurança em Juízo constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, ao menos, nas modalidades de
adquirir
e
t
razer consigo drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não
prospera
a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Todavia, no presente caso, não foram apreendidos quaisquer petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas indicando que o réu estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria
.

Sobre a
1ª fase
, consta que o

Magistrado, atento às diretrizes dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, considerou as
circunstâncias
do crime e a
natureza
dos entorpecentes apreendidos para exasperar a basilar, que fixou em
0
7
(
se
te
) anos de reclusão.

Sobre as
circunstâncias do crime,
constou da sentença que

“merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo praticado por volta das 10h30min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”.

A avaliação desfavorável deve ser
mantida
, pois revela aspecto mais reprovável da conduta, que não se afigura como inerente ao tipo penal.

Em

reforço de fundamentação, registro que, conforme delineado ao longo da instrução, o réu foi flagrado praticando o crime com o apoio de comparsa armado, fato que transcende o resultado típico, e deve influenciar na fixação da pena-base.

Já quanto à
natureza
das drogas apreendidas, a sentença merece reparo, pois segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, a
natureza
e a
quantidade
integram
vetor judicial único
, e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame de tal circunstância especial
1
.

Desse modo, não obstante a natureza dos entorpecentes seja dotada de alto poder viciante (cocaína, crack e maconha), verifica-se que a quantidade não foi expressiva (4 g de cocaína; 14,6 g de maconha e 2,3 g de crack), e, por tal razão, mostra-se
desproporcional
sopesar tal vetor para exasperar a basilar.

Afastada a avaliação desfavorável da

natureza dos entorpecentes
,
deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Assim, atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ
2
, procedo a redução proporcional da pena-base para
06
(
seis
) anos de reclusão
e 6
0
0 (seiscentos) dias-multa
.

N
a 2
ª fase,
mantido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena no percentual de
1/6 (um sexto),
e, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao
r
e
gime
, consta que o Magistrado fixou o
fechado
, tendo em vista
“a alta reprovabilidade da circunstância judicial valorada negativamente, o que resultou, inclusive, na fixação da pena-base acima do mínimo legal, aliada ao fato de o denunciado já ter respondido a procedimentos no âmbito da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que aponta para uma maior censurabilidade do comportamento”.

O entendimento aplicado se alinha à orientação jurisprudencial vigente nas Cortes Superiores, no sentido de que, tendo sido fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 08 anos e, presente circunstância judicial desfavorável, inexiste ilegalidade na imposição do regime mais gravoso, no caso, o
fechado
3
,
como orientam os arts. 33, §§ 2° e 3º
4
, e 59
5
do CP,

Avançando, a respeito dos
danos morais coletivos,
comungo do entendimento de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

Assim, tenho como mais adequado que o tema seja debatido na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos.

Por tais razões, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
procedo o decote da indenização

fixada a título de danos morais coletivos.

Ao final, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para:

1. R
e
dimensionar as penas para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, e

2. Decotar da condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. REsp: 1976266/SP (2021/0386257-6), Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julg.: 25/10/2022, DJe: 3/11/2022.

2
Em semelhante sentido: TJES. TJES. REVISÃO CRIMINAL: 50188585820248080000, Relator.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 3/4/2025, DJe: 8/5/2025.

3
STJ. AgRg no AREsp: 2309128 MT 2023/0060744-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/11/2023.

4
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

5
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.